Tribunal: STF
Processo: RE 1373633
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional da Comarca de Montes Claros/MG, que julgou parcialmente o pedido inicial, para afastar norma inscrita no art. 6º, § 2º, da Lei estadual nº 20.748/2013, que teria efetuado descontos sobre gratificação complementar paga a servidores públicos estaduais.



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X e XV, da CF



    O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, fixou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 



     



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 



     



    No caso, a Turma Recursal assentou que as alterações trazidas pela norma estadual gerou violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia. Para dissentir dessas conclusões e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame do fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido: ARE 1.167.754-AgR, Rel.Min. Luiz Fux; e ARE 1.139.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROS



Relator